Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO NOME DO DE CUJUS POR FATO POSTERIOR AO ÓBITO. DANO MORAL. HERDEIROS. SUCUMBÊNCIA.
1. A repetição em dobro do indébito, prevista no CDC 42, parágrafo único, pressupõe a existência de pagamento indevido e a conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurados.
2. O lançamento de débito indevido na conta corrente do de cujus seguida de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causou dano moral.
3. Reduz-se o valor da compensação de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, igualmente divididos entre os autores, para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Redimensionamento das verbas de sucumbência, recíproca e em proporções distintas.